Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701168-27.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA JUNIOR, ALISON SILVA LIMA, LORRANNE CRISTINE ALMEIDA DOS SANTOS, ALEX AVILA SANTOS APELADO: ALEX AVILA SANTOS, LORRANNE CRISTINE ALMEIDA DOS SANTOS, ALISON SILVA LIMA, CARLOS ROBERTO FERREIRA JUNIOR D E S P A C H O Inclua-se os Embargos de Declaração de ID 70916134 em pauta de julgamento. Advirto as partes litigantes que, em atenção aos princípios da economia processual, utilidade da prestação jurisdicional e razoável duração do processo, caso os embargos declaratórios venham a ser providos pelo órgão colegiado competente, o recurso de apelação intentado pelos réus embargantes será julgado na mesma assentada. P. I. Brasília/DF, 08 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator